Tribunal: TJBA
Processo: 0000001-09.1996.8.05.0196
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0000001-09.1996.8.05.0196 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma RECORRENTE: JORGE MANOEL DE JESUS Advogado(s): CLAUDIA VITORIANO CAVALCANTE RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA RELATOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA: ACORDÃO EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESPROVIMENTO DO RECURSO. MORTE SUPERVENIENTE DO RECORRENTE. CERTIDÃO DE ÓBITO. ARTIGO 107, I, CP. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECRETADA. RECURSO PREJUDICADO. I. CASO EM EXAME: 1. Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por Jorge Manoel de Jesus contra decisão de pronúncia que o submeteu a julgamento perante o Tribunal do Júri pela suposta prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, IV, do Código Penal). O recurso foi julgado pela Turma Criminal, negando-se provimento e mantendo-se a decisão de pronúncia. Supervenientemente, foi comprovado o falecimento do recorrente em 06 de maio de 2025, através de certidão de óbito juntada aos autos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A questão consiste em verificar se o falecimento superveniente do recorrente, devidamente comprovado por certidão de óbito, torna prejudicado o recurso e determina a extinção da punibilidade. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. Comprovado o óbito do réu através de certidão expedida pelo cartório competente, a apreciação do recurso mostra-se prejudicada, aplicando-se o disposto no artigo 62 do Código de Processo Penal e artigo 107, inciso I, do Código Penal. 4. A morte do agente constitui causa extintiva da punibilidade, impondo-se o reconhecimento da extinção da punibilidade pela morte, independentemente da análise do mérito recursal e do estágio processual, por se tratar de matéria de ordem pública e de conhecimento ex officio. 5. O falecimento extingue a pretensão punitiva estatal, bem como eventuais efeitos penais da condenação. A apresentação da certidão de óbito satisfaz a exigência formal contida no art. 62 do Código de Processo Penal, tendo o Ministério Público se manifestado pela declaração da extinção da punibilidade. IV. DISPOSITIVO E TESE: 6. Recurso prejudicado, com a consequente declaração de extinção da punibilidade do recorrente. Tese: "1. Comprovado o falecimento do agente por certidão de óbito, torna-se imperativo declarar a extinção da punibilidade, tornando prejudicado o recurso interposto. 2. A morte superveniente do réu extingue a punibilidade independentemente da análise do mérito recursal e do estágio processual, por se tratar de matéria de ordem pública." JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: · TJMG, Recurso em Sentido Estrito 1.0134.08.098901-2/001, Rel. Des. Flávio Leite, 1ª Câmara Criminal, j. 16.02.2016; TJ-BA, APL 00514761620108050001, Rel. Ivone Bessa Ramos, Primeira Câmara Criminal - Primeira Turma, j. 04.10.2017. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.º 0000001-09.1996.8.05.0196, provenientes da Comarca de Santo Amaro/BA, em que figuram como Recorrente: BIANOR PEREIRA DA CONCEIÇÃO e Recorrido: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em JULGAR PREJUDICADO O RECURSO, com a consequente declaração de extinção da sua punibilidade, com fulcro no artigo 107, I, do Código Penal. E assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto do Desembargador Relator.